Tribunal: TJMT
Processo: 1020357-98.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020357-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Resgate de Contribuição, Capitalização e Previdência Privada, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO DE CAMPOS - CPF: 110.242.321-15 (AGRAVANTE), UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA - CNPJ: 95.611.141/0001-57 (AGRAVADO), ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB - CNPJ: 92.672.070/0001-04 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), THANIA MARIA DUARTE E SILVA - CPF: 148.374.710-72 (ADVOGADO), VINICIUS LUDWIG VALDEZ - CPF: 564.314.900-10 (ADVOGADO), ROBERTA KOPITTKE VALDEZ - CPF: 018.566.900-08 (ADVOGADO), DANI LEONARDO GIACOMINI - CPF: 480.730.160-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA. BENEFÍCIO QUE SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE A MASSA FALIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O benefício de limitação dos juros de mora, previsto no art.
124
da Lei n.º
11.101
/2005, destina-se exclusivamente à massa falida, a fim de respaldar situação peculiar em que esta se encontra, não se estendendo ao devedor subsidiário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020357-98.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO FRANCISCO DE CAMPOS

AGRAVADO: UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
JOAO FRANCISCO DE CAMPOS
contra decisão pelo MM. Juiz pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em cumprimento de sentença movido em face de

UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA e OUTROS
,
limitou nos cálculos de atualização da condenação a incidência de juros de mora e correção monetária até a data do decreto de falência da APLUB.

Sustenta o agravante, em síntese, que
“O feito de origem está em fase de execução de sentença, após sentença condenatória transitada em julgado em que as requeridas, ora agravadas, foram condenadas solidariamente nos seguintes termos: “Posto isso, com base no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inserta na inicial para DECLARAR reincididos os contratos referentes aos 6 (seis) planos de pecúlio, renda mensal ajustável e acidentes pessoais, vinculados ao número de inscrição 4561856, com correlata restituição integral dos valores recolhidos pelo autor, de forma simples e solidária, com atualização monetária desde o respectivo desembolso e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; outrossim, CONDENO solidariamente as requeridas ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo IGP-M a partir da prolação desta sentença, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (súmulas 54 e 362 do STJ).. Por conseguinte, dada a sucumbência mínima, com base no art. 85, § 2º do CPC, condeno solidariamente as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”. Esclareça-se que o motivo pelo qual a ação foi ajuizada foi o fato de o ora agravante ter recolhido previdência privada em favor das agravadas por mais de 30 anos e, quando da oportunidade de gozar da merecida e planejada aposentadoria, contando atualmente com 71 anos de idade, ter sido tolhido de seus direitos. O fato é que, realizado o pedido e a intimação das requeridas para cumprimento voluntário de sentença, o prazo de 15 dias transcorreu sem que aportassem manifestação evidenciando o cumprimento nos autos, tampouco apresentando na ocasião a impugnação ao cumprimento de sentença. Em razão disso, o ora Agravante pleiteou por penhora SISBAJUD do valor atualizado da condenação, com incidência de correção monetária simples desde cada desembolso, e juros de mora a partir da citação, tendo por termo final a data que elaborou os cálculos. A penhora SISBAJUD foi integralmente satisfeita em face da Agravada UNIÃO SEGURADORA, com a constrição do valor de R$ 1.400.539,69 (um milhão, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos) em 27/01/2023. Nenhum valor ou bem da APLUB foi afetado. A partir de então, as agravadas passaram a lançar mão de diversos expedientes, havendo inicialmente a mera apresentação de petição incidental nos autos pela APLUB afirmando que sua falência foi decretada em 20/09/2020, motivo pelo qual o processo e todos os atos subsequentes seriam nulos, bem como que haveria excesso de execução (sem apresentar nenhum cálculo) porque a atualização monetária e juros só poderiam correr até o decreto de falência em 20/09/2020. A UNIÃO SEGURADORA, por sua vez, apresentou embargos do devedor/à penhora, que foi recebido como “impugnação ao cumprimento de sentença” com o fundamento de que a execução seria nula em decorrência da falência da APLUB em 20/09/2020, indicando os artigos 76, caput e p. único da Lei n. 11.101/2005. Não realizou nenhum pedido de limitação de juros e correção monetária nos cálculos de cumprimento de sentença. A MM. Juíza julgou improcedente as petições recebidas como impugnação ao cumprimento de sentença das agravadas, em decisão datada de 01/03/2023, registrando, dentre outros fundamentos, de que esta ação de conhecimento foi ajuizada muito antes do decreto de falência, onde as requeridas foram regularmente citadas e inclusive apresentaram contestação no feito, ressaltando-se ainda que a condenação se deu de forma solidária. Também consignou a inexistência de qualquer prejuízo decorrente da alegada nulidade. Essa decisão foi objeto de embargos de declaração por ambas as agravadas, que basicamente repetiram os mesmos fundamentos da manifestação anterior. Salientando-se que novamente a UNIÃO SEGURADORA nada pleiteou quanto à limitação e correção monetária e juros até o decreto de falência da APLUB, até por razões óbvias, já que não faliu, fundando seu pedido unicamente quanto à suscitada nulidade.”

Relata que
“h
ouve o acolhimento parcial dos embargos de declaração da APLUB para: “Posto isto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos para indeferir os benefícios da assistência judiciária gratuita à executada Associação dos Profissionais Lib. Univ. do Brasil – APLUB, ante a ausência de comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, bem como limitar a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o débito exequendo, até a data de decreto da falência, por inteligência do artigo 124, da Lei 11.101/2005”. (decisão de 20/04/2023, id dos autos originários 115678453). Evidentemente que tal limitação de juros e correção monetária dos cálculos até o decreto de falência se aplicaria apenas a quem faliu, que foi a APLUB e, considerando que a APLUB não teve um só real ou bem bloqueado, sendo o SISBAJUD satisfeito na íntegra apenas em relação à UNIÃO SEGURADORA, o agravante pleiteou o regular prosseguimento do feito e o levantamento de valores. A UNIÃO SEGURADORA, por sua vez, interpôs novo recurso de embargos de declaração dessa última decisão citada, dessa vez buscando estender os efeitos da limitação de juros e correção monetária aplicados à empresa falida APLUB em seu favor. Já a APLUB interpôs agravo de instrumento, em que foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado e o mérito ainda não foi julgado, cadastrado sob o n. 1010943-76.2023.8.11.0000 e de relatoria da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. (...)Evidencia-se que, embora negue provimento ao recurso de embargos de declaração da UNIÃO SEGURADORA, verdadeiramente a beneficia e estende os efeitos da limitação de juros e correção monetária até a data do decreto de falência da APLUB, ignorando-se o fato de que o único patrimônio afeto e cujo bloqueio de valores via SISBAJUD foi integralmente cumprido foi contra a UNIÃO SEGURADORA, sem qualquer afetação do patrimônio e valores da APLUB a justificar a limitação dos juros e correção monetária da forma disposta, justificando a interposição do presente recurso.”

Requer, ao final, a reforma da decisão
, “a
fastando a limitação de incidência de juros e correção monetária que foi deferida de forma equivocada pela r. decisão agravada e, desta forma, determinar a incidência da correção monetária e juros sem qualquer limitação no que tange ao débito da Agravada UNIÃO SEGURADORA, determinando o regular prosseguimento da execução em todos os seus termos.”

Não houve pedido liminar.

Em contrarrazões MASSA FALIDA DE ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL – APLUB PREV requereu o desprovimento do recurso. Sustenta pela nulidade dos atos praticados após a decretação de falência, diante da não participação do Ministério Público. UNIÃO SEGURADORA, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

O agravante se manifestou sobre a preliminar suscitada em contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público a ensejar a sua manifestação no feito.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, não há o que se falar em nulidade dos atos praticados a decretação de falência, diante da não participação do Ministério Público, pois esta questão já foi afastada por este Sodalício, quando do julgamento do Agravo de Instrumento 1010943-76.2023.8.11.0000, ainda que esta decisão não tenha transitado em julgado é valida, cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENDIDA A NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em tendo sido as partes devidamente intimadas da decisão, cabia ao administrador judicial, a partir dessa intimação, se habilitar nos autos e requerer o que entendia de direito, o que não ocorreu.

“O art. 4º da Lei nº 11.101/2005, que previa ampla participação do Parquet nos processos de falência e recuperação de empresas, foi vetado pela Presidência da República. Assim, prevalece o entendimento de que, na vigência da atual legislação falimentar, a intervenção do Ministério Público só é obrigatória quando expressamente prevista na lei, não sendo plausível o argumento de que toda falência envolve interesse público a exigir a atuação ministerial em todas as suas fases e em qualquer de seus incidentes. Precedentes. 2. Ainda que se considerasse obrigatória a intervenção do Ministério Público em todas as fases do processo falimentar, a simples ausência de sua intimação numa determinada fase não seria suficiente, por si só, para acarretar a nulidade do processo desde então. Mesmo nessa eventual situação seria necessária a demonstração de prejuízo concreto, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas e à máxima "pas de nullité sans grief" (não há nulidade sem prejuízo). 3. No caso, o Tribunal estadual afirmou claramente "não se evidencia o interesse público ensejador da intervenção do Ministério Público. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no Ag: 1328934 GO 2010/0130355-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2014).”

Quanto ao mérito, o presente recurso comporta provimento.

Isso porque, nos termos da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o
REsp nº 1.333.349/SP
, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, em regra:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”
(STJ,
REsp nº 1.333.349/SP
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

Assim, considerando que os efeitos da recuperação judicial não se estendem ao devedor solidário, não deve haver limitação para a incidência dos juros de mora e correção monetária neste caso em relação a este.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA PELO AGRAVANTE EM FACE DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OPOSTA PELA EMPRESA EXECUTADA PARA RECONHECER O EXCESSO À EXECUÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE - PRETENSÃO PELA POSSIBILIDADE DA COBRANÇA DOS JUROS DE MORA EM FACE DO DEVEDOR SOLIDÁRIO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA - ACOLHIMENTO - A REGRA DO ART. 124 DA LEI Nº 11.101/2005 NÃO SE APLICA AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS, SENDO POSSÍVEL A COBRANÇA DOS JUROS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EM FACE DO DEVEDOR COOBRIGADO - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - DECISÃO REFORMADA - REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NÃO INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 519 do STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0059867-68.2021.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 16.05.2022)
(TJ-PR - AI: 00598676820218160000 São José dos Pinhais 0059867-68.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 16/05/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NÃO ACOLHE A TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCONFORMISMO DOS EXECUTADOS. COBRANÇA DE JUROS DE MORA APÓS A DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DA MASSA FALIDA. SUSPENSÃO DECRETADA DE OFÍCIO. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO AVALISTA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 124 DA LEI 11.101/2005 QUE SE APLICA SOMENTE À MASSA FALIDA E NÃO AO CODEVEDOR. DECISÃO MANTIDA NESSE ASPECTO. 1. Após a decretação de falência, deve ser cumprida a decisão do Juízo Universal que determinou a suspensão de todas as execuções em face da Massa Falida. 2. A regra do art.
124
da Lei
11.101
/2005 não se aplica aos devedores solidários, sendo possível, portanto, a cobrança dos juros após a decretação de falência em face do respectivo devedor coobrigado. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO, DE OFÍCIO, DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À MASSA FALIDA”
(TJPR - 15ª C.Cível -
0006595-96.2020.8.16.0000
- Curitiba - Rel. DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 05.05.2020)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS/AVALISTAS. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE AINDA NÃO FOI APROVADO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES E HOMOLOGADO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. NOVAÇÃO DECORRENTE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE OSTENTA CARÁTER SUI GENERIS E NÃO SE CONFUNDE COM A NOVAÇÃO PREVISTA NA LEI CIVIL (
CC
, ART.
364
). SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS QUE DEPENDE DE APROVAÇÃO EXPRESSA DO RESPECTIVO CREDOR TITULAR, O QUE AINDA NÃO OCORREU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº
581
DO STJ E DO ART.
49
,
§ 1º
, DA LEI Nº
11.101
/2005. ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº 1.333.349/SP. RECURSO DESPROVIDO”
(TJPR - 16ª C.Cível -
0057960-92.2020.8.16.0000
- Toledo - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA -
J. 24.02.2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS FUTUROS - INTERESSE DE AGIR. CARACTERIZADO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DE TODOS OS DEVEDORES ORIGINÁRIOS E SOLIDÁRIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA PRINCIPAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA SOMENTE EM FACE DA EMPRESA. PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. POSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DA NOVAÇÃO DA DÍVIDA NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. NOVAÇÃO QUE NÃO SE ESTENDE AOS AVALISTAS. PRECEDENTES – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO. DESCABIMENTO. INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS (INTELIGÊNCIA DO ART.
784
,
III
, DO
CPC
). EVENTUAL RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, ADEMAIS, QUE NÃO RETIRA DO TÍTULO EXECUTIVO AS QUALIDADES DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao julgar o
REsp 1333349
/SP, recebido como representativo de controvérsia, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art.
59
, caput, por força do que dispõe o art.
49
,
§ 1º
, todos da Lei n.
11.101
/2005" (
REsp 1333349
/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). 2. Ainda que ocorra a novação das dívidas submetidas ao plano de recuperação judicial, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, devendo o valor executado em face dos garantidores corresponder àquele pelo qual eles se responsabilizaram originariamente. 3. Consoante preconiza o art.
784
,
III
, do
CPC
, é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. 4. Eventual reconhecimento de excesso de execução não retira do título as qualidades de certeza, liquidez e exigibilidade, permanecendo o credor com o direito de cobrar a dívida consubstanciada no contrato, ainda que com eventual alteração de valor. 5. Nos termos do que dispõe o art.
85
,
§ 11º
, do
CPC
/2015, ao julgar recurso, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. 6. Apelação cível conhecida e desprovida”
(TJPR - 16ª C.Cível -
0020399-31.2017.8.16.0035
- São José dos Pinhais -
Rel. DESEMBARGADOR LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEN - J. 19/06/2019)

“Embargos do devedor. Contrato de confissão de dívida. Devedor principal em recuperação judicial em que houve a novação ante a aprovação do plano de recuperação judicial. Não extensão da suspensão e novação ao devedor solidário. Tese submetida ao art.
543-C
do
CPC/1973
no julgamento do
REsp 1333349
. Suspensão descabida. Inexistência de excesso de execução. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art.
59
, caput, por força do que dispõe o art.
49
,
§ 1º
, todos da Lei n.
11.101
/2005."Apelação não provida
” (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1639485-1 - Assaí - Rel. DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA - Unânime -J. 05/04/2017)

Destarte, o
benefício de limitação dos juros de mora, previsto no art.
124
da Lei n.º
11.101
/2005, destina-se exclusivamente à massa falida, a fim de respaldar situação peculiar em que esta se encontra, não se estendendo ao devedor subsidiário, de modo que o provimento do recurso é medida impositiva.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024